Tribunal: TJMT
Processo: 1026287-23.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026287-23.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 325.469.471-68 (RECORRENTE), ANENILVA GONCALVES BATISTA - CPF: 920.199.431-15 (ADVOGADO), FRANCISTANIA GONCALVES BATISTA - CPF: 866.311.101-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças de férias e décimo terceiro salário de servidor público comissionado. A decisão de primeiro grau fundamentou que o gozo do descanso afasta o direito à remuneração das férias e que as verbas foram pagas integralmente, desconsiderando a alegação de que o cálculo incidiu apenas sobre o vencimento base, e não sobre a remuneração total.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a base de cálculo para as férias e o 13o salário de servidor comissionado deve ser a remuneração integral (vencimento base + gratificação) ou apenas o vencimento base; e (
ii
) se o gozo das férias pelo servidor afasta o direito ao recebimento da remuneração correspondente (valor das férias + 1/3 constitucional).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A base de cálculo para verbas anuais, como férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, é a remuneração integral média do servidor, composta por todas as parcelas de natureza salarial permanente, e não apenas o vencimento base. Este entendimento visa garantir que o pagamento reflita a real contraprestação recebida pelo trabalho ao longo do ano.

4.
As fichas financeiras dos autos demonstram que o município calculou as verbas pleiteadas utilizando como base apenas o salário-base do servidor, desconsiderando a gratificação de função que compunha sua remuneração. Essa
prática viola os direitos assegurados pelo art. 7o, VIII e XVII, da Constituição Federal, aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o.

5.
O gozo das férias corresponde ao direito ao descanso remunerado e não se confunde com o efetivo pagamento da verba. A fruição do período de descanso não exime a Administração Pública do dever de remunerar corretamente o servidor, incluindo o valor das férias e o respectivo terço constitucional, calculados sobre a remuneração integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A base de cálculo para as férias anuais remuneradas, acrescidas do terço constitucional, e para o décimo terceiro salário de servidor público, inclusive o ocupante de cargo em comissão, é a sua remuneração integral, compreendendo o vencimento do cargo e as demais vantagens pecuniárias de caráter permanente, como a gratificação de função. 2. O gozo das férias pelo servidor público corresponde ao direito ao descanso e não se confunde com o direito à percepção da respectiva remuneração, a qual é devida independentemente da fruição do período de afastamento.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal (art. 7o, VIII e XVII; art. 39, § 3o); Lei Complementar Municipal no 4.084/2015 (art. 11).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.993.530/RS, Tema 1233, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1011679-23.2025.8.11.0001, Relator ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1051191-47.2024.8.11.0001, Relator GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1026287-23.2025.8.11.0002

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: JOAO BATISTA MATOS DE OLIVEIRA

Recorrido
: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOAO BATISTA MATOS DE OLIVEIRA ajuizou Ação de Cobrança em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. Noticiou que: a) foi servidor público municipal, ocupante de cargo em comissão de Gerente (DNS 06), no período de 05/01/2021 a 31/12/2024; b) durante o período, sua remuneração era composta por salário-base e gratificação de função; c) o Município realizou o pagamento do 13o salário dos anos de 2021 a 2024 com base de cálculo apenas no salário-base, ignorando a gratificação; d) as férias acrescidas do terço constitucional, referentes aos períodos aquisitivos de 2021 a 2024, não foram pagas integralmente, tendo recebido apenas valores parciais a título de terço de férias em 2022, 2023 e 2024, também calculados de forma incorreta. Requereu a condenação do Município ao pagamento das diferenças apuradas, no valor total de R$ 14.694,37, referentes às férias não pagas e ao 13o salário pago a menor.

O juízo singular concluiu que: a) a Lei Complementar Municipal no 4.084/2015 assegura aos servidores comissionados o direito a férias remuneradas, terço constitucional e gratificação natalina; b) com base nas fichas financeiras, o décimo terceiro salário foi adimplido integralmente pelo requerido durante todo o período; c) quanto às férias e ao terço constitucional, as fichas financeiras e a vida funcional comprovam que a parte autora gozou de todos os períodos de férias, bem como que houve o pagamento do terço constitucional. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença é genérica e contrária às provas dos autos, pois não analisou a questão central da controvérsia, que é a base de cálculo incorreta das verbas; b) as próprias fichas financeiras juntadas pelo Município comprovam que o 13o salário foi pago apenas sobre o salário-base, e não sobre a remuneração total (salário-base + gratificação), como determina a Constituição Federal; c) da mesma forma, as fichas financeiras demonstram que não houve o pagamento integral das férias, mas apenas de valores parciais a título de terço constitucional, também calculados sobre o salário-base; d) o fato de ter gozado das férias não afasta o direito ao recebimento da remuneração correspondente, que não foi paga. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos; b) o Recorrente ocupava cargo de comissão, de livre nomeação e exoneração, não se aplicando as normas celetistas; c) as verbas pleiteadas foram devidamente pagas, conforme demonstrado nos autos.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Base de cálculo.

A base de cálculo para direitos de servidor público refere-se aos valores que são utilizados como referência para calcular benefícios, gratificações e outras vantagens funcionais do servidor.

Salvo previsão legal em sentido contrário, em regra, a base de cálculo das verbas recebidas anualmente, como férias com 1/3 constitucional e Décimo Terceiro salário, consiste na remuneração integral média das verbas de natureza salarial.

Isto porque deve ser garantido que o cálculo destas verbas seja representativo da verdadeira remuneração percebido ao longo de um ano, não podendo a base de cálculo ser apenas o subsídio.

Este entendimento pode ser extraído claramente do Tema 1233 do STJ:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE. ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA (13o SALÁRIO). VERBAS CALCULADAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. INCLUSÃO. LEGALIDADE. (...) V. Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos do art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: O abono de permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina (13o salário). VI. Recurso especial conhecido em parte e desprovido. (STJ// Tema 1233. REsp n. 1.993.530/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)"

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13o salário do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo todas as parcelas de natureza habitual. (...) (N.U 1011679-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)"

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. BASE DE CÁLCULO DO 13o SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FÉRIAS EM DOBRO POR ATRASO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E RECURSO DA SERVIDORA DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: (...) 2. A condenação ao pagamento de diferenças de 13o salário, férias e terço constitucional não é cabível quando demonstrado que a base de cálculo utilizada corresponde à remuneração integral do servidor público. (...) (N.U 1051191-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)"

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARANATINGA. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e terço constitucional do servidor público municipal de Paranatinga deve considerar o total das remunerações permanentes, incluindo salário base, URV e gratificações. (...) (N.U 1044397-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)"

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se as férias acrescidas do terço constitucional e o 13o salário foram pagos corretamente ao servidor comissionado.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o 13o salário foi integralmente pago e que, quanto às férias, o servidor usufruiu do descanso, não havendo o que se indenizar.

Contudo, a decisão recorrida partiu de premissas equivocadas. A questão central não é se houve o gozo das férias, mas se a remuneração correspondente foi paga corretamente. O gozo do descanso não se confunde com o pagamento da verba, que é um direito constitucional (art. 7o, XVII, c/c art. 39, § 3o, da CF).

Ademais, a análise das fichas financeiras juntadas pelo próprio Município (ID/PJe2 330955437) demonstra, de forma inequívoca, o pagamento a menor das verbas pleiteadas.

No que tange às férias,
a título de amostragem,
observa-se que foram realizados apenas pagamentos parciais sob a rubrica "1/3 DE FÉRIAS CONSTITUCIONAL", como por exemplo, o valor de R$ 333,33 em julho de 2022. Este valor corresponde exatamente a um terço do salário base da época (R$ 1.000,00), mas não contempla a remuneração
total, pois
ignor
ou
a gratificação de função de R$ 1.000,00 que compunha a remuneração total de R$ 2.000,00.

Da mesma forma, o 13o salário foi calculado apenas sobre o vencimento base. A título de exemplo, na ficha financeira de 2022, o pagamento do "13o SALÁRIO INTEGRAL" foi de R$ 1.000,00, quando a remuneração do servidor era de R$ 2.000,00 (R$ 1.000,00 de salário base + R$ 1.000,00 de gratificação).

Portanto, é evidente que a base de cálculo utilizada pelo Município foi apenas o vencimento base, em detrimento da remuneração integral do servidor, o que viola o disposto no art. 7o, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal.

Assim, a sentença deve ser reformada para condenar o ente público ao pagamento das diferenças apuradas.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia relativa à diferença salarial apurada no pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e do 13o salário, do período de 01/01/2021 a 31/12/2024,
considerando como base de cálculo a remuneração total da parte reclamante,
inclui
ndo
tanto
o vencimen
to base
quanto a
gratificação
por função
,

deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas;

b) A condenação
deverá
ser acrescida de: I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021); II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026